Tribunal: STF
Processo: HC 264749
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Alegada inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Theo Lourenço Pontes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 209.343/AL (evento 6, fls. 90-5).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 5, fls. 10-2).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de justa de causa para a ação penal. Aponta a inépcia da denúncia, que não preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto genérica e sem a devida individualização da conduta do paciente. Alega que “apesar de imputar ao paciente a prática do crime de estelionato (art. 171, caput, CP), a denúncia não se dispôs a narrar como ele, que segundo a própria exordial acusatória não participou de venda alguma, teria participado da suposta empreitada criminosa”. Requer o trancamento da ação penal.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6, fls. 90-1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DOS COROLÁRIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Sobre o tema, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito” (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 13/6/2017). 



    2. Na hipótese, a instância ordinária apontou a existência de indícios mínimos de autoria, tendo em vista a suposta fraude na venda de terrenos de propriedade do agravante, o qual teria se valido da figura do corréu para realizar a comercialização dos lotes, a despeito da ciência acerca de sua não regularização.



    3. Agravo regimental não provido.”



      De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal ante a inépcia da denúncia, consignou que (evento 5, fls. 40-3):



    “(...).



    07. O presente writ foi impetrado com a finalidade de que seja determinado o trancamento da ação penal. 



    08. É cediço que o habeas corpus é ação constitucional de conhecimento como fito de assegurar a liberdade de ir e vir do paciente, desde que amparada em prova pré-constituída, sem qualquer dilação probatória, e direito líquido e certo. Assim, segundo Pontes de Miranda apud Guilherme de Souza Nucci, “direito líquido e certo é aquele que não se desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”¹ . 



    09. Deste modo, entendo que os argumentos apresentados pela parte impetrante constituem matéria que depende de prova no juízo de primeiro grau, não restando demonstrado o constrangimento ilegal neste momento processual.



    (...).



    11. Compulsando os autos, por meio de uma análise perfunctória, especificamente da exordial acusatória, observa-se que esta, apesar de concisa, descreve detalhadamente a imputação delitiva que trata da venda irregular de terrenos de propriedade do acusado. 



    12. Somado a isso, vislumbra-se a acusação que pende em desfavor do paciente é baseada nos depoimentos das vítimas, os quais destacam especificamente a participação do ora paciente no delito, afirmando que os valores pagos pelos lotes foram repassados para o proprietário, citando, também, conteúdos das conversas do ora paciente com seu corretor abordando seus ganhos financeiros.



    13. Nesse sentido, é válido o destaque ao entendimento desta Câmara Criminal em casos com pedidos análogos. Veja-se:



    (...).



    14. Em sendo assim, não há como acolher, no caso em tela, o pleito de trancamento da ação penal, vez que não demonstrados de plano os elementos para tal, bem como diante da necessidade de dilação probatória para possível comprovação de tais alegações, procedimento este inviável na via eleita. 



    15. Ante o exposto, CONHEÇO do presente habeas corpus para DENEGAR a ordem impetrada, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que (evento 6, fls. 94-5):



    “(...)



    Todavia, consoante oportunamente salientou a Corte de origem, “por meio de uma análise perfunctória, especificamente da exordial acusatória, observa-se que esta, apesar de concisa, descreve detalhadamente a imputação delitiva que trata da venda irregular de terrenos de propriedade do acusado. [...] Somado a isso, vislumbra-se a acusação que pende em desfavor do paciente é baseada nos depoimentos das vítimas, os quais destacam especificamente a participação do ora paciente no delito, afirmando que os valores pagos pelos lotes foram repassados para o proprietário, citando, também, conteúdos das conversas do ora paciente com seu corretor abordando seus ganhos financeiros” (fl. 205, destaquei).



    Nos termos da exordial acusatória, “as vítimas lhes pediram a documentação que constava a certificação de regularidade, o denunciado negou-lhes. Com a negativa, as vítimas decidiram consultar no poder público, onde constataram que os lotes não estavam regularizados. [...] as vítimas reuniram-se junto ao Corretor Nivaldo e ao Théo Lourenço (proprietário dos lotes), ocasião em que o proprietário alegou que não autorizou em momento algum a venda dos seus lotes. A vítimas afirmam que foram intensamente lesadas com a prática delituosa, haja vista que pagaram o valor estipulado mediante contrato, e até o momento o valor investido não foi ressarcido” (fl. 16).



    Em conjuntura assemelhada, já destacou o Superior Tribunal de Justiça que, “[a] denúncia narra de modo adequado, para os fins do art. 41 do CPP, as condutas delitivas imputadas - estelionato tentado e uso de documento falso - pela apresentação de documentação com falsificação material de assinaturas em ação executiva com cobrança exclusivamente de honorários advocatícios, aferido por perito e não passível de verificação, de plano, pelo Juízo de 1º grau, com relação aos quais não mais se tinha contestação da parte adversa” (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 15/9/2023.) 



    De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP” (AgRg no RHC n. 179.501/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/6/2023.)



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia. Requisitos do Art. 41 do CPP Preenchidos. Justa causa demonstrada. Impossibilidade de revolvimento de matéria fática. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem em habeas corpus no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta inépcia da denúncia e ausência de justa causa. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa, e (ii) verificar se há justa causa para a deflagração da ação penal.  III. Razões de decidir



    3. O art. 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto. 



    4. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal. 



    5. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não ocorre no presente caso. 



    6. A análise aprofundada do conjunto probatório é inviável em sede de habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada, sendo incabível a revisão de fatos e provas nessa via processual. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo não provido. (destaquei) (HC 261.861 AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma da hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo. 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente